Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 EMBARGANTE: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE (ID 58389399), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator